Tribunal: TCU
Processo: 021.401/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2641/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da execução parcial do objeto do Contrato de Repasse 2628.0227137-33/2007 (Siafi 596202), firmado entre o então Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), representado pela Caixa, e o Município de Apiacás/MT, que tinha por objeto a transferência de recursos para o Desenvolvimento do Setor Agropecuário, conforme Plano de Trabalho, Considerando a comprovação de que o Sr. Sebastião Silva Trindade faleceu em 31/12/2020, antes, portanto, do trânsito em julgado de sua condenação no Acórdão 4711/2020-TCU-Primeira Câmara ; Considerando o disposto no § 2.o ao art. 3.o da Resolução-TCU 178/2005, no sentido de que "o Tribunal, mediante proposta do relator, da unidade técnica ou do Ministério Público, poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação" ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara , quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, em rever, de ofício, o Acórdão 4711/2020-TCU-Primeira Câmara , com fulcro no § 2o do art. 3o da Resolução-TCU 178/2005, a fim de excluir a multa imposta ao Sr. Sebastião Silva Trindade no subitem 9.4 daquela decisão, tendo em vista o seu falecimento antes do trânsito em julgado de sua condenação, de acordo com os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 021.401/2017-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adalto Jose Zago (XXX.625.389-XX); Romatre Construtora Ltda. (01.268.058/0001-83); Sebastião Silva Trindade (XXX.376.225-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Apiacás - MT. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Vera Lucia Peruzo Trindade, representando Sebastião Silva Trindade; Hugo Leon Silveira (16.671-A/OAB-MT), representando Adalto Jose Zago. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.